Tribunal: TCU
Processo: 017.385/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5482/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.385/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Rodrigues Ferreira (XXX.621.917-XX); Clauvini Romoaldo Messias (XXX.410.297-XX); Eliseu Roque do Espirito Santo (XXX.802.277-XX); Ieni Silva Costa Morais (XXX.628.177-XX); Josane Alves Lessa (XXX.310.467-XX); Joselia Rita da Silva (XXX.401.947-XX); Lucas Barreto de Matos (XXX.083.167-XX); Marcelo Jose dos Santos (XXX.082.486-XX); Ricardo Tadeu Galvao Pereira (XXX.115.206-XX); Wagner Vianna Bretas (XXX.008.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.